Tribunal: TJMT
Processo: 1000513-45.2022.8.11.0018
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000513-45.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – ÓRGÃO COMPETENTE – VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO – SENTENÇA MANTIDA –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – CABIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade. No caso, observa-se que a parte apelante impugnou as razões de decidir, indicando, de forma clara e coesa, as razões do pedido de reforma da sentença.

2. O PROCON é o órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante preleciona os artigos 3.º, inciso X, e 4.º, inciso III, do Decreto n.º 2.181/1997.

3. A multa aplicada pelo PROCON tem caráter de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando desestimular voltar a cometer outras infrações, nos termos do art.57, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal.

5. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “RECURSO DE APELAÇÃO”, interposto por BANCO BMG S.A., contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva, na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.º

1000513-45.2022.8.11.0018, cujo trâmite ocorre na Primeira Vara Cível de Juara, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e extinguiu o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, nos seguintes termos (ID. 174548670):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta pelo Banco BMG S/A em desfavor do Munícipio de Juara/MT, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial que o autor foi autuado pelo PROCON MUNICIPAL DE JUARA por supostas infrações ao Código de Defesa do Consumidor, apurada nos processos administrativos de números 123/2013, 311/2015, 646/2016, 648/2016 e 708/2016, que culminaram em sanção pecuniária fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); R$ 12.000,00 (doze mil reais); R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais); R$ 14.000,00 (quatorze mil); R$ 20.000,00 (vinte mil reais) respectivamente, totalizando a quantia de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).

Argumenta que o PROCON desconsiderou todos os esclarecimentos prestados, e aplicou multas exorbitantes mesmo com a comprovação efetiva da contratação dos serviços, e legalidade das cobranças.

A inicial veio acompanhada dos documentos necessários, momento em que foi recebida, sendo deferido o pedido de tutela de urgência.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação pugnando pela improcedência do pedido inicial.

Houve a impugnação a contestação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato. Fundamento e Decido.

Do Mérito

Pois bem. Tendo em vista que as provas constantes nos autos são suficientes ao deslinde do feito, passo ao julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355, I, do CPC, vejamos:

“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas.”

Inicialmente, insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, a teor do que dispõe o art. 3, X do Decreto nº. 2.181/1997. In verbis:

Art. 3º Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”

Do mesmo modo estabelece o artigo 4º, III do supracitado dispositivo legal:

Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.

Por outro lado, para que se aplique sanções administrativas o Procon necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Desse modo, ao apreciar os atos da Administração Pública deve o Poder Judiciário observar se foram seguidas todas as formalidades legais, restando evidente que todo ato decisório depende de fundamentação plausível de acordo com o caso concreto, conforme princípio da motivação.

Sobre o princípio da motivação, colaciono os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, in verbis:

Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ­ o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas. (Curso de Direito Administrativo, 23ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484).

Com relação à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas sim apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

Partindo dessas premissas, passo a analisar se os atos que levaram à aplicação da multa pelo Procon foram devidamente motivados.

1. Processo administrativo 123/2013

O Processo administrativo 123/2013 originou-se da reclamação formulada pela consumidora Sra. Maria Sonia dos Santos Souza, que afirma que fora realizado, sem sua autorização, empréstimo consignado em seu nome através dos bancos CREDFORTE E BANCO BCV, no valor de 58 (cinquenta e oito) parcelas de R$ 86,08 (oitenta e seis reais e oito centavos). Deste modo, solicitou a devolução dos valores descontados e o cancelamento do contrato.

Alega que apresentou sua defesa administrativa, na qual esclareceu que não foram encontrados indícios de fraude na operação, sendo lícito, portanto, o desconto das parcelas, juntando, ainda, o contrato, comprovante de repasse de crédito e os documentos de identidade apresentados no momento da realização do empréstimo.

Ressalta que o requerido desconsiderou os esclarecimentos prestados e de maneira arbitrária e desproporcional, aplicou-lhe a exorbitante sanção pecuniária no valor de R$ 10.00,00 (dez mil reais).

Irresignado interpôs recurso administrativo, ao qual foi negado provimento e mantida a aplicação da multa.

Pois bem.

Analisando o processo administrativo, verifico que o banco apresentou sua defesa administrativa normalmente, e juntou os contratos no procedimento, conforme se verifica ao Id. 79538684 - Pág. 104/111.

Ao Id. Num. 79538684 - Pág. 115 o comprovante de transferência via TED do valor do empréstimo.

Na decisão do recurso, o julgador não aceitou o comprovante juntado, argumentando que não possuía autenticação bancária, sendo determinada a intimação da reclamante para apresentar o extrato da conta, e comprovar o não recebimento.

O extrato foi juntado, conforme consta no Id. Num. 79538684 - Pág. 130, demonstrando que a reclamante recebeu o valor em sua conta, e logo em seguida, o sacou.

No mesmo extrato, é possível ver que recebeu outro TED, desta vez do Banco Panamericano, e procedeu com saque novamente.

Dessa forma, ficou devidamente comprovada a contratação, contudo, o Procon manteve a condenação.

Ainda que o extrato não fosse juntado, o TED juntado pelo Banco, ao contrário do que argumenta o julgador, possui autenticação eletrônica, demonstrando sua veracidade.

Por isso, quanto a este procedimento administrativo, não há qualquer infração cometida pelo banco que mereça a aplicação de multa, devendo ser anulada.

2. Processo Administrativo 311/2015

2.

O processo administrativo originou-se da reclamação do Sr. Sebastião Renato do Nascimento, que afirma que firmou contrato de empréstimo consignado com o BANCO AUTOR a ser descontado de seu salário 17 (dezessete) parcelas fixas de R$ 190,26 (cento e noventa e seis reais e vinte e seis centavos).

O reclamante afirmou que nunca lhe foi fornecido cópia do contrato e que, após, descobriu que se trata de cartão de crédito com desconto da fatura mínima em folha de pagamento e solicitou o cancelamento do cartão de crédito, a quitação do empréstimo e a devolução das parcelas pagas.

O autor argumenta que de maneira arbitrária e desproporcional, o requerido aplicou-lhe a exorbitante sanção pecuniária no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Irresignado, foi interposto recurso administrativo, ao qual foi negado provimento e mantida a aplicação da multa.

Pois bem.

Em sua defesa administrativo o banco comprovou através de comprovantes de TED que o reclamante sacou/recebeu o dinheiro e contratou o serviço, com a juntada de contrato devidamente assinado, conforme se vê ao Id. 79538685 - Pág. 149/159.

Contudo, a decisão do Procon não apenas impôs o pagamento de multa, como decretou a nulidade do negócio entabulado.

A decisão do Procon menciona que o serviço foi contratado por telefone, apesar de haver contratos assinados juntados nos autos, e menciona que o reclamante desconhecia que se tratava de contratação de cartão de crédito, achando que seria de empréstimo consignado.

Ora, o próprio reclamante assinou a autorização de saque do cartão de crédito (79538685 - Pág. 158), que possui esse nome explicito no título do documento.

Ainda, ao Id. 79538685 - Pág. 152, mostra o documento assinado, nominado como “Termo de Adesão à consignação em folha de pagamento para empréstimo e cartão de crédito”.

Dessa forma, fica claro que o órgão violou a legalidade, fazendo suposições em sua decisão, devendo a multa ser anulada.

3. Processo Administrativo 646/2016 e 648/2016

3.

Descreve o autor em sua inicial que referente ao processo 646: “O processo administrativo originou-se da reclamação da Sra. Adrielly Kelley Pinheiro, que afirma que fora descontado da pensão de seu filho, Israel Wesley Prado de Almeida Junior, o valor de R$ 4.4851,97 (quatro mil oitocentos e cinquenta e um e noventa e sete centavo) até o momento da reclamação. Aduz que fora enviado cartão para seu filho que nunca teria sido solicitado. Solicitou o cancelamento do cartão de crédito e a devolução das parcelas pagas. Devidamente notificado, o AUTOR compareceu à audiência de conciliação e apresentou sua defesa administrativa, na qual esclareceu que o consumidor adquiriu empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado bem como apresentou proposta para renegociação, que foi negada pelo consumidor. Todavia, o RÉU desconsiderou os esclarecimentos prestados pelo AUTOR e de maneira arbitrária e desproporcional, aplicou-lhe a exorbitante sanção pecuniária no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Irresignado, foi interposto recurso administrativo, ao qual foi negado provimento e mantida a aplicação da multa”.

Descreve o autor em sua inicial que referente ao processo 648:” O processo administrativo originou-se da reclamação da Sra. Adrielly Kelley Pinheiro, que afirma que fora descontado da pensão de seu filho, Israel Wesley Prado de Almeida Junior, o valor de R$ 6.589,95 (seis mil quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos) até o momento da reclamação. Solicitou o cancelamento dos descontos e dos empréstimos consignados e a devolução dos valores descontados. Devidamente notificado, o AUTOR compareceu à audiência de conciliação e apresentou sua defesa administrativa, na qual esclareceu sua ilegitimidade, tendo em vista que o responsável pelos fatos narrados seria o Banco Itaú BMG Consignado S/A, pessoa jurídica distinta do Banco BMG, tendo em vista a cessão de crédito. Todavia, o RÉU desconsiderou os esclarecimentos prestados pelo AUTOR e de maneira arbitrária e desproporcional, aplicou-lhe a exorbitante sanção pecuniária no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Irresignado, foi interposto recurso administrativo, ao qual foi negado provimento e mantida a aplicação da multa”.

Pois bem.

Analisando os processos administrativos juntados, verifico que o Banco não juntou qualquer contrato, ou comprovante de contratação realizado com a reclamante, apesar de mencionar que teria juntado.

Dessa forma, não verifico qualquer irregularidade que contraria a legalidade ou principio da motivação.

Por isso, a multa do presente caso deve ser mantida.

4. Processo Administrativo 708/2016

Descreve o autor em sua inicial que: “O processo administrativo originou-se da reclamação da Sra. Alessandra Aparecida Chagas, que afirma que estava sendo descontado de seu salário o valor mínimo do cartão de crédito de final 5026 BMG/MASTERCARD. Solicitou o cancelamento dos descontos e dos empréstimos consignados e a devolução dos valores descontados. Devidamente notificado, o AUTOR compareceu à audiência de conciliação e apresentou sua defesa administrativa, na qual esclareceu sua ilegitimidade, tendo em vista que o responsável pelos fatos narrados seria o Banco Itaú BMG Consignado S/A, pessoa jurídica distinta do Banco BMG, tendo em vista a cessão de crédito. Todavia, o RÉU desconsiderou os esclarecimentos prestados pelo AUTOR e de maneira arbitrária e desproporcional, aplicou-lhe a exorbitante sanção pecuniária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Irresignado, foi interposto recurso administrativo, ao qual foi negado provimento e mantida a aplicação da multa”.

Pois bem.

Neste caso, a multa foi aplicada com fundamento de que o banco autor não proporcionou a possibilidade de quitação antecipada do saldo devedor em uma única parcela, ou em doze vezes.

Contudo, a manifestação apresentada pelo banco apresenta o valor para quitação de forma integral, e apresentou alternativa, que seriam os parcelamentos disponibilizados.

Tendo o banco prestado os esclarecimento necessários na esfera administrativa, não verifico a existência de legalidade na aplicação de multa, devendo esta ser anulada.

5. Disposições Finais

Concluindo a analise, verifico que as multas aplicadas nos processos administrativos 123/2013, 311/2015 e 708/2016 carecem de legalidade, motivação e razoabilidade.

Observa-se, assim, o equivoco na fundamentação da decisão administrativa, já que não enfrentou qualquer apontamento levado à consideração naqueles autos, tendo se baseado em fato que não ocorreu no processo.

Sabe-se que o princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões.

A respeito, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECÍFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ILEGALIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EVIDENCIADA. Considerando que a alegação de obscuridade da decisão administrativa integrou a causa de pedir da ação de embargos, inviável a caracterização de sentença extra petita. No mérito, a fundamentação exarada pelo órgão municipal, além de demasiadamente sucinta não diz que critérios utiliza para fins de arbitrar a multa em 5.000 URMs. Em especial, não foram sequer ponderadas a gravidade e a extensão da lesão causada ao consumidor, bem como as circunstâncias agravantes (reincidência, ter deixado de tomar providências, dolo, caráter repetitivo, dissimulação da natureza ilícita), em desacordo com o estabelecido pelos arts. 26, I, IV, V, VI e VIII do Decreto n. 2.181/1997. Inteligência do art. 2º da Lei nº 9.784/99 e do art. 57 do CDC Assim, diante da vagueza e da visível arbitrariedade na fixação da multa imposta à embargante, imperativa a manutenção da decretação de nulidade da decisão do PROCON. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70077225340, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 25/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ADMINISTRATIVO. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO. GINÁSIO DE UNIVERSIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO EIVADO DE VÍCIO. NULIDADE DO AUTO DE INTERDIÇÃO E FECHAMENTO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. É nulo o ato administrativo que, além de ter violado as garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório, carece de fundamentação legal e necessária à sua validade e aplicação de penalidade extrema de fechamento do estabelecimento um dia antes da realização de evento, em contrariedade à autorização antes concedida para o mesmo tipo de evento. A verba honorária, porque fixada na mínimo legal e em valor que não se mostra exorbitante, vai mantida, sendo descabida a pretendida redução. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075186270, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 25/10/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O PROCON fundamentou sua decisão com base em suposto descumprimento de acordo e desobediência, quando não houve qualquer acordo celebrado entre as partes. 2. Observa-se, assim, o equivoco na fundamentação da decisão administrativa, já que não enfrentou qualquer apontamento levado à consideração naqueles autos, tendo se baseado em fato que não ocorreu no processo. 3. Desse modo, mostra-se ilegal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, a reforma da sentença é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT 10061298320178110015 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 05/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2021)

Dispõe o art. 2º, da Lei nº 9.784/99 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal):

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente demanda, para tornar nula as multas aplicadas nos processos administrativos 123/2013, 311/2015 e 708/2016 apenas.

Assim,
JULGO EXTINTO
o feito,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Considerando que a parte autora não venceu em todos os seus pedidos, entendo que a sucumbência desse ser reciproca, e proporcional na parte que perdeu.

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado das multas dos processos administrativos 646/2016 e 648/2016.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado,
à CAA.

CUMPRA-SE,
expedindo-se o necessário.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito
”.

A parte apelante, qual seja,
BANCO BMG S.A.
, alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que:
“(...) mesmo comprovada a legalidade da ação do APELANTE perante o consumidor à época dos fatos, resta cabalmente demonstrado que o PROCON não tem legitimidade para impor penalidade administrativa em virtude do suposto descumprimento”
.

Relata que não ocorreu a prática abusiva passível da penalidade administrativa, pois:
“(...)
ambos os processos administrativos 646/2016 e 648/2016 versam sobre contratos já cancelados ou cedidos
”
.

Na oportunidade, esclarece houve excesso de multa, uma vez que:
“(...) no caso em comento, deixou-se de se observar a gravidade das supostas infrações e a vantagem auferida para a graduação das multas em todos os processos administrativos elucidados nessa exordial”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante pede:

“Diante de todo o acima exposto, requer-se que, depois de recebido e processado o presente recurso, seja conhecido e dado provimento, em vista dos fatos e dos fundamentos jurídicos deduzidos, a fim de que seja reformada a r. sentença, afastando-se a multa imposta.

Na eventualidade da multa restar mantida, é necessário que seja novamente reduzida a um montante proporcional e não confiscatório, invertendo-se o ônus de sucumbência.

(...)
”.

Contrarrazões inseridas no ID. 174548682, por via das quais a parte apelada (MUNICÍPIO DE JUARA, MT) sustenta que houve viação ao princípio da dialeticidade recursal e, caso seja analisado, requer o não provimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer de mérito, afirmando inexistir motivos que justifiquem a intervenção fiscalizadora do órgão ministerial (ID. 175401675).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se
de “RECURSO DE
APELAÇÃO
”, interposto por
BANCO BMG S.A.
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva, na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.º

1000513-45.2022.8.11.0018, cujo trâmite ocorre na Primeira Vara Cível de Juara, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e extinguiu o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, nos seguintes termos (ID. 174548670).

O fato jurídico-processual revela que
a parte apelante ajuizou a presente lide no dia 14.03.2022, objetivando a declaração de inexigibilidade da multa arbitrada nos processos administrativos números 123/2013, 311/2015, 646/2016, 648/2016 e 708/2016, no valor total de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).

O MUNICÍPIO DE JUARA, MT apresentou contestação (ID. 174548664) aduzindo a legalidade da multa e a competência do PROCON.

Sobreveio, então, a sentença ora hostilizada
(ID. 174548670)
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e extinguiu o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, como já exposto.

Feitas essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se, a princípio, que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Nota-se
que a controvérsia se atém à possível nulidade, ou não, do auto de infração, sobre a alegada incompetência do PROCON e o suposto excesso de multa.

Inicialmente, a parte apelada suscita premilimar de ausência de dialeticididade, afirmando que as razões de insrugência da parte apelante não atacam os fundamentos lançados na sentença recorrida.

Nesse contexto, ressalta-se que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.
In verbis
:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá
:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”. (Grifo nosso).

A propósito, em comentarios a respeito do artigo supratranscrito, Luiz Guilherme Marinoni leciona (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016):

“1. Forma.
O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”. (Grifo nosso).

Da análise do recurso interposto, não obstante as alegações da parte apelada, observa-se que a parte apelante impugnou as razões de decidir, indicando, de forma clara e coesa, as razões do pedido de reforma da sentença.

Com base nisso,
REJEITO
a preliminar aventada.

No mérito, em relação à multa aplicada pelo PROCON, sendo este um órgão da Administração Pública destinado à defesa dos interesses e direitos consumeristas, possui competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 3.º, inciso X e artigo 4.º, inciso III, do Decreto n.º 2.181/1997. Confira-se:

“Art. 3.° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo;”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON possui legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifo nosso).

Logo, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração às normas de proteção do direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Dessa forma, nota-se que inexiste ilegalidade no procedimento administrativo, no qual foram garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não se visualiza razão para a sua anulação, uma vez que o único intuito da parte apelante é rediscutir o valor que lhe foi aplicado como penalidade.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

A propósito, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)”

Nesse aspecto, a sanção posta atendeu, plenamente, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final da medida aplicada.

Importante ressaltar que a aplicação da penalidade deve ser fixada no montante que guarde, intrinsicamente, o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infratora.

Nessa vertente, posiciona-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. (...) 3. As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON. Precedentes (...)”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”. (grifo nosso).

Assim, conclui-se que a multa em comento foi instituída dentro dos critérios legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, com observância à condição econômica do prestador de serviço, de maneira a evidenciar que a razoabilidade foi respeitada quando da fixação administrativa do montante arbitrado, motivo pelo qual a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Ademais, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11.º, do CPC.

Diante do exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, e, consequentemente, MAJORO
em 2% (dois por cento), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal,
nos termos do art. 85, §§ 2.º, 3.º, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024